Tribunal: TJDFT
Processo: 0731452-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21 foi instaurado para uniformizar o entendimento, no âmbito do Tribunal, acerca da legitimidade de ex-servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal para promover o cumprimento individual de sentença, em decorrência do título executivo judicial formado na ação coletiva n. 32.159/97.
2. A tese que se discute no IRDR n. 21 é estabelecer se “somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”.
3. Na hipótese, não se trata de servidora integrante de fundação, mas da própria administração direta, e possui vínculo sindical com o Sindireta. Desse modo, o cumprimento de sentença não se amolda ao IRDR n. 21, não se justificando a suspensão determinada no primeiro grau de jurisdição.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.